Tribunal: STF
Processo: RE 1521506
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Seguro habitacional. Contratos com apólice de natureza pública. Desmembramento. Remessa parcial do feito à Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa i) à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, ii) à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações de tal natureza.



    2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem consignou no acórdão atacado que os autos foram desmembrados diante da manifestação da Caixa Econômica Federal com requerimento expresso nesse sentido, “com a identificação de relação de autores com vínculo à Apólice Pública”.



    3. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.